Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO QUANTO À SOLIDARIEDADE. SANAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
I. Em se tratando de relação de consumo, deve ser explicitada a solidariedade da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Não há que se cogitar de omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos encargos financeiros quando a matéria foi expressamente resolvida.
III. Recurso da segunda Apelada provido. Recurso do primeiro Apelado parcialmente provido.